Tribunal: STF
Processo: RE 100350
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
PENSÃO. EX-ESPOSA, QUE PELO DESQUITE CONSENSUAL, PRESCINDIU DE
ALIMENTOS, A CARGO DO SEGURADO FALECIDO. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO
NAS CONDIÇÕES ECONOMICAS QUE LEVARAM A DISPENSA DE ALIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 379.
INCIDENCIA DO OBICE DO ART-325, INC-IV, LETRA C, DO REGIMENTO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.